Tribunal: TJSP
Processo: 1035078-32.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – SEGURO DE VEÍCULO – Ação movida por oficina não credenciado contra a seguradora – Pretensão ao recebimento de valores por serviços prestados – Orçamento recusado pela seguradora, após elevação do valor pela oficina – Alegação de direcionamento do consumidor para oficinas credenciadas – Prática não abusiva – Sub-rogação dos

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS" – SEGURO DE VEÍCULO – Ação movida por oficina não credenciado contra a seguradora – Pretensão ao recebimento de valores por serviços prestados – Orçamento recusado pela seguradora, após elevação do valor pela oficina – Alegação de direcionamento do consumidor para oficinas credenciadas – Prática não abusiva – Sub-rogação dos direitos do proprietário do veículo não configurada – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.